Tribunal: TJBA
Processo: 8056008-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056008-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RILDO JOSE REIS SANTOS e outros Advogado(s): IAGO SILVA PORTELA FLOR IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara das Garantias de Salvador/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO ÀS QUESTÕES MERITÓRIAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. HABAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com a apreensão de: a) 38,77g (trinta e oito gramas e setenta e sete centigramas) de maconha, divididos em 50 (cinquenta) porções embaladas em sacos plásticos transparentes do tipo "zip lock"; b) 8g (oito gramas) de Tenamfetamina (MDA), em forma de 6 (seis) comprimidos com dupla face, embalados em pequenos cilindros plásticos transparentes; c) 26,54g (duzentos e vinte e seis gramas e cinquenta e quatro centigramas) de cocaína, divididos em 126 (cento e vinte e seis) porções. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão referem-se, em síntese, às alegações de: a) carência de fundamentação idônea da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau; b) não preenchimento dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; c) não comprovação da materialidade e da autoria delitivas; d) cabimento e suficiência de medidas cautelares menos gravosas, especialmente diante da presença de condições pessoais favoráveis ao Paciente; e) afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da homogeneidade. III. Razões de decidir 3. O exame aprofundado de autoria e materialidade delitiva revela-se inviável na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória. 4. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, Tenamfetamina - MDA - e cocaína), bem como pelo modo de acondicionamento em diversas porções, indicando forte vínculo com a traficância estruturada. Além disso, a excepcional periculosidade do Paciente, extraída do modus operandi, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 5. Malgrado tenha o impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. No que tange às alegações sobre a necessidade de prestar cuidados à mãe, à companheira e ao irmão, não vieram aos autos documentos suficientes a comprovar a imprescindibilidade e a exclusividade da assistência do Paciente. Tais arguições, especialmente quando despidas de comprovação inequívoca e irrefutável, não têm o condão de desconstituir os fundamentos da prisão cautelar em face do periculum libertatis verificado. 6. Resta evidenciado que os fundamentos apresentados pelo Impetrante não merecem acolhimento, tendo em vista a presença de fundamentação idônea na decisão impugnada, bem como o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 7. Não deve ser acolhida, ainda, a arguição de ofensa aos princípios da presunção de inocência, devido processo legal e de dignidade da pessoa humana, porquanto presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar e demonstrada a necessidade da segregação, não havendo qualquer ilegalidade a ser combatida, nem confronto com os princípios constitucionais apontados. 8. Igualmente, não se vislumbra afronta ao princípio da homogeneidade. Isso porque não é possível, ante tempus, aferir a pena a ser eventualmente imposta, tampouco presumir o regime cabível. IV. Dispositivo e tese 9. Conhecimento parcial do habeas corpus e, na parte conhecida, denegação da ordem. Tese de julgamento: 1. As circunstâncias da prisão, a exemplo da quantidade e da diversidade das substâncias, são aptas a evidenciar a gravidade concreta e a periculosidade do agente, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis, ainda que presentes, não são suficientes para, por si sós, para ensejar a revogação do decreto constritivo. Dispositivos relevantes citados: Art. 312 e Art. 313, I, do Código de Processo Penal; Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 843073 SC 2023/0271821-0, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento 25/9/2023, data de publicação DJe 2/10/2023; STJ, AgRg no HC 667.410/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021. HABAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. HC Nº 8056008-69.2025.8.05.0000 - Salvador/BA RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8056008-69.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelo advogado IAGO SILVA PORTELA FLOR (OAB-BA sob o nº 79.080), em favor de RILDO JOSÉ REIS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar conhecimento parcial e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator